Tribunal: TJMT
Processo: 1003817-19.2021.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA CAMILLY RODRIGUES DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 060.574.981-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO RIBEIRO ALARCON - CPF: 041.193.031-10 (RECORRENTE), JHON WEINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 920.458.801-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003817-19.2021.8.11.0008

Data do Julgamento:

04.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA D BUGRES

Recorrente:

AMANDA CAMILLY RODRIGUES DE CAMPOS FERREIRA

RENATO RIBEIRO ALARCON

Recorridos:

JHON WEINE GOMES DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA RECLAMANTE. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE, APENAS EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de cobrança c/c indenização por danos morais onde a parte Recorrente vem em juízo cobrar alugueis atrasados em face da parte Recorrida.

2.
Em sentença, o magistrado julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, a teor do art. 51, I da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação.

3.
Recurso inominado interposto, requerendo a parte autora a anulação da sentença proferida, com o retorno dos autos à origem, para que seja redesignada audiência de conciliação, ou, alternativamente, a isenção do pagamento das custas.

4.
Contrarrazões recursais apresentadas.

5.
Compulsando os autos, observo que os autores foram intimados para comparecimento na sessão, por meio de seu advogado – Defensor Público, atestando no expediente do PJE ciência acerca da data designada para o referido ato. Contudo, alegou nas razões recursais que os Autores não foram intimados pessoalmente, porém, cabia ao defensor realizar diligência necessária para informar seus jurisdicionado acerca da data designada.

6.
É bem verdade que o artigo 51, I da Lei 9.099/95 prevê a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. O Enunciado 20 do FONAJE também prevê essa obrigatoriedade de comparecimento pessoal do autor.

7.
Além disto, ainda que se considere que houve justo impedimento, deveria a recorrente, que contava com representação profissional, comprová-lo até a abertura do ato processual, somente se admitindo a comprovação “a posteriori” nos casos em que o motivo alegado é imprevisível. E neste caso, a alegação de ausência de intimação pessoal somente foi alegada em grau de recurso, de modo que, por serem tardios, deve prevalecer a sentença que extinguiu a presente demanda.

8.
Dessa forma, entendo que não merece qualquer reparo a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, haja vista que não restou tempestivamente justificada a ausência do recorrente à audiência de conciliação, como também não fora apresentado pedido de adiamento do ato em momento anterior à sua realização, conforme dispõe o art. 51, I, da Lei n 9.099/95.

9.
Da mesma forma, não restaram comprovados os preceitos constantes no art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, de forma a ser deferida isenção de pagamento de custas pela parte recorrente, ou seja, que sua ausência ao ato processual foi decorrente de força maior.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023